Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. CUSTEIO. URGÊNCIA. CARACTERIZADA. CARÊNCIA. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear o tratamento da agravada em razão do prazo de carência.
2. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de emergência.
3. Nos casos em que for comprovada a urgência, capaz de por em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatório o custeio do tratamento.
3.1. In casu, ante a urgência comprovada pelo relatório médico, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o consumidor, afastando o prazo de carência e responsabilizando o plano de saúde pelo tratamento perquirido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.